Tribunal: STF
Processo: Rcl 70838
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Edson Andrade Gomes contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Ceará, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0002511-02.2024.4.05.8100.



    Em suas razões, o reclamante alega que a referida decisão desrespeita o que restou decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.014.286 (Tema 942).



    Aduz, a propósito, os seguintes argumentos:



    “Inicialmente, cabe esclarecer que a última decisão que negou o direito do reclamante, já transitou em julgado em 16/08/2024, o que corrobora a ofensa materializada a excelsa decisão do STF nos autos do RE nº 1.014.286, Tema 942, da Repercussão Geral. 



    Nos termos das RAZÕES Recursais anexas à presente Reclamação, o Requerente ajuizou o Processo nº 0002511- 02.2024.4.05.8100, perante a 26ª Vara Federal no Ceará, tendo por objeto os pedidos de AVERBNAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL E CONVERSÃO EM TEMPO COMUM, afim de RECALCULAR a sua Renda Mensal Inicial, ajustando-a aos ditames do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, e Artigos 57 e 58, da lei 8.213/91. 



    Obviamente, o propósito da ação foi com escopo na súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal e demais normas aplicáveis. 



    Certo é que o ora Reclamante teve o seu pedido negado no âmbito administrativo e no juízo monocrático, e na Terceira Turma Recursal do Ceará, sob o argumento de PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. 



    No entanto, com as decisões denegatórias o Reclamante não concorda, seja pela Injustiça praticada, seja pela própria DESOBEDIÊNCIA AOS EFEITOS VINCULANTES da decisão deste Egrégio STF nos autos do RE nº 1.014.286, Tema 942, da Repercussão Geral, que reconheceu o direito de transformação de tempo especial em comum, com a não aplicação do fator previdenciário, além do acréscimo de 1.40 no valor do benefício mensal do segurado, devendo este ter o seu benefício RECALCULADO AUTOMATICAMENTE, em face do indeferimento administrativo.” (eDOC 1, pp. 1-2; ID f047cd87)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem e, no mérito, pleiteia que esta ação seja julgada procedente.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    No caso, o reclamante ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS postulando a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. A ação foi julgada parcialmente procedente (eDOC 3, pp. 36-38; ID 29095032), tendo sido interposto recurso inominado pelo INSS, ao qual foi dado provimento para pronunciar a decadência do direito à  revisão do ato administrativo de concessão do benefício previdenciário (eDOC 3, pp. 13-18; ID 29095032). 



    Em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, verifica-se que sobreveio o trânsito em julgado, em 16.8.2024. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 4; ID ecfd84b3), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 21.8.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente